Tribunal: TJMT
Processo: 1014613-51.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014613-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERONIA ALVES DE SOUZA - CPF: 176.111.051-91 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1014613-51.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
HERONIA ALVES DE SOUZA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
8 A 11/9/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADA. ALEGAÇÃO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTRADITADO POR PERÍCIA OFICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, formulado por aposentada sob alegação de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde da recorrente se enquadra no rol de moléstias previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; (ii) estabelecer se o laudo médico particular apresentado é suficiente para a concessão da isenção fiscal, em confronto com o laudo oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção tributária, por constituir exceção à regra geral de incidência, deve ser interpretada restritivamente, conforme o art. 111, II, do CTN.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 prevê isenção do IR apenas aos portadores das moléstias nele expressamente elencadas, rol que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 250, definiu como taxativo.

O laudo pericial oficial conclui que a recorrente não é portadora de doença enquadrável na norma isentiva, consignando diagnóstico de monoplegia de membro inferior, insuficiente para caracterizar a paralisia irreversível e incapacitante exigida pela lei.

O atestado médico particular não possui força para afastar a conclusão categórica da perícia oficial, que goza de presunção de legitimidade, salvo diante de provas robustas e inequívocas em contrário, inexistentes no caso concreto.

A ausência de comprovação pericial oficial da moléstia legalmente prevista inviabiliza o reconhecimento da isenção pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da isenção do Imposto de Renda do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 exige laudo emitido por serviço médico oficial, não sendo suficiente o atestado particular.

O rol de moléstias graves previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, vedada a interpretação extensiva.

O diagnóstico de monoplegia de membro inferior não comprova, por si só, a condição de paralisia irreversível e incapacitante exigida pela lei para fins de isenção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 111, II; CPC, art. 479; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; Decreto nº 9.580/2018, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010 (Tema 250); TJMT, N.U 1072328-85.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 19.06.2025; TJMT, N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 305694864), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que comprovou ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, conforme laudo médico particular juntado aos autos (ID 305694856), o qual atesta expressamente tal condição.

Argumenta que o laudo pericial oficial é contraditório, pois embora conclua que a recorrente não é portadora de moléstia que se enquadra no rol da Lei nº 7.713/88, identifica a presença de "
monoplegia do membro inferior
" (CID G83.1), que segundo o DataSUS corresponde à "
paralisia de membro inferior
".

Alega, ainda, que o Juízo
a quo
não observou adequadamente as provas dos autos e requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à isenção do imposto de renda desde 25 de janeiro de 2017, data do diagnóstico da enfermidade.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se a recorrente faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, por ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Inicialmente, é importante destacar que a isenção tributária, por constituir exceção à regra geral de tributação, deve ser interpretada literalmente, conforme determina o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN).

Nesse sentido, para a concessão da isenção prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, é necessária a comprovação
inequívoca
de que o contribuinte é portador de uma das doenças expressamente elencadas no referido dispositivo legal.

No caso em análise, verifica-se que há divergência entre o laudo médico particular apresentado pela recorrente e o laudo pericial oficial emitido pelo MTPREV.

Enquanto o laudo particular atesta que a recorrente é portadora de "
paralisia irreversível e incapacitante de membros inferiores
", o laudo pericial oficial conclui expressamente que "
o requerente não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6º inciso XIV, Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações
".

A recorrente argumenta que o laudo pericial oficial é contraditório, pois identifica a presença de "
monoplegia do membro inferior
" (CID G83.1), que segundo o DataSUS corresponde à "
paralisia de membro inferior
". Contudo, a simples menção ao CID G83.1 no laudo pericial não é suficiente para caracterizar, por si só, a "
paralisia irreversível e incapacitante
" a que se refere a lei.

É importante esclarecer que o conceito de "
paralisia irreversível e incapacitante
" para fins de isenção tributária exige não apenas a constatação de uma paralisia, mas também que esta seja irreversível e, principalmente, incapacitante.

A monoplegia, por sua vez,
indica a paralisia de um único membro
,
mas não necessariamente com as características de irreversibilidade e incapacidade exigidas pela lei
.

No presente caso,
a parte autora foi submetida à perícia médica junto à Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária do Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, conforme Laudo nº 120691, assinado pelos médicos peritos Dra. Ana Terra Dueti Martins Vila (CRM/MT 13.657) e Dr. Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah (CRM/MT 5.531), que
diagnosticaram t
ranstornos de discos intervertebrais com radiculopatia
(CID M51.1),
monoplegia
de membro inferior (CID G83.1) e Outros transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão (CID M70.8)
,
concluindo
pela ausência de doença que se enquadre na hipótese legal de isenção
.

Nesse contexto,
o laudo pericial oficial
, emitido por profissionais médicos habilitados e no exercício de função pública (ID 305694855, pág. 27),
goza de presunção de veracidade e legitimidade
, sendo que
sua conclusão foi categórica no sentido de que a condição da recorrente
não
se enquadra nas hipóteses legais de isenção
.

Embora a jurisprudência admita que o Juiz não está adstrito ao laudo oficial, podendo formar sua convicção com base em outras provas, conforme o artigo 479 do Código de Processo Civil, é necessário que essas outras provas sejam robustas e inequívocas, o que não ocorre no presente caso. O laudo particular apresentado pela recorrente, apesar de mencionar a existência de "
paralisia irreversível e incapacitante
", não traz elementos técnicos suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial oficial.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1116620/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 250, firmou entendimento no sentido de que o rol de doenças previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 é taxativo (
numerus clausus
),
sendo vedada a interpretação extensiva para abranger situações não expressamente contempladas pelo legislador
, vejamos:

Tema 250 do STJ
:

Situação do Tema: Trânsito em Julgado.

Questão submetida a julgamento: Questão referente à natureza do rol de moléstias graves constante do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 - se taxativa ou exemplificativa -, de modo a possibilitar, ou não, a concessão de isenção de imposto de renda a aposentados portadores de outras doenças graves e incuráveis.

Tese Firmada
: O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é
explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves
: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Anotações Nugep: Não são isentos do imposto de renda os proventos percebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88
.

Processo STF: RE 631039 - Baixado

(STJ, Tema nº 250, publicada em 13/09/2019)
(grifei).

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LAUDO DE SERVIÇO MÉDICO OFICIAL DESFAVORÁVEL. ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), fundado na alegada condição de portadora de paralisia irreversível e incapacitante, com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

A recorrente sustenta que os documentos médicos juntados aos autos comprovam a existência da moléstia e o preenchimento dos requisitos legais para a isenção fiscal desde 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde da parte recorrente se enquadra no rol de moléstias previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; (ii) determinar se o atestado médico particular apresentado é suficiente para fins de concessão da isenção de IRPF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
O laudo médico apresentado pela parte autora, oriundo de serviço particular, atesta condição de saúde (CID M19.4) que não corresponde, de forma inequívoca, à moléstia expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Conforme o art. 30 da Lei nº 9.250/1995 e o art. 35 do Decreto nº 9.580/2018, a isenção do IRPF depende de comprovação da moléstia mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, o que não foi atendido no caso concreto.

A ausência de laudo médico oficial impede o reconhecimento da isenção fiscal, sendo ineficaz, para esse fim, a apresentação de atestados médicos particulares, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

O rol de moléstias graves do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, conforme a tese fixada no Tema 250 do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica das hipóteses de isenção tributária.

O laudo pericial oficial constante dos autos afirma, expressamente, que a requerente não é portadora de moléstia enquadrada na norma isentiva, inviabilizando o deferimento do pedido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão da isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 exige laudo pericial emitido por serviço médico oficial, sendo insuficiente a apresentação de atestados particulares.

O rol de moléstias graves que ensejam a isenção do IRPF previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, vedada interpretação extensiva.

A ausência de comprovação pericial oficial da condição de paralisia irreversível e incapacitante inviabiliza o reconhecimento do benefício fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 111, II; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; Decreto nº 9.580/2018, art. 35, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010 (Tema 250); TJMT, N.U 1075761-34.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2023.

(N.U 1072328-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)
(grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA – POLICIAL CIVIL APOSENTADA – PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR) – NÃO ELENCADO NO ROL DO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713/88 – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 250 – STJ, NÃO SÃO ISENTOS DO IR OS PROVENTOS RECEBIDOS POR APOSENTADOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES NÃO ELENCADAS NA REFERIDA LEI – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Em que pese constar no laudo médico apresentado pela autora que apresenta limitação da amplitude de movimento e o seu quadro ser permanente, não há qualquer menção quanto a ser portador de “paralisia irreversível e incapacitante”, e para haja a isenção a doença deve estar prevista na Lei 7.713/1988, pois o rol é taxativo e não há como abranger doenças que não estão previstas na referida lei
. 2. Segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo - Tema 250, não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei. 3. Assim, considerando que a enfermidade da autora não consta no art. 6°, XIX, da Lei n° 7.113/88, não há que se falar em isenção. Recurso de Apelação Desprovido.
(N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023) (grifei).

Considerando os elementos constantes nos autos, observa-se que a sentença de primeiro grau está conforme a legislação vigente, com a jurisprudência consolidada e com o laudo pericial oficial, que não reconheceu a enfermidade da parte autora como enquadrável nas hipóteses legais de isenção.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025